Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736286-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ESMERALDO CAVALCANTE AGRAVADO: SERVICOS DE SALAO DE BELEZA &amp; ESTETICA STUDIO RENNOVA LTDA, JACIARA DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA, FERNANDO PINHEIRO GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA ESMERALDO CAVALCANTE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rito ordinário (Processo no 0703956-08.2023.8.07.0001), movida em desfavor de SERVICOS DE SALAO DE BELEZA &amp; ESTETICA STUDIO RENNOVA LTDA E OUTROS, que indefere o pedido de juntada de documento, em razão da extemporaneidade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 169284347 dos autos originários), verbis: μVistos, etc. O documento juntado pela Autora ao ID no 167375288 é extemporâneo. Trata-se de transcrição de conversas entre a Requerente e o fiador (3o Requerido), por meio de aplicativo WhatsApp, com início em 11/01/2019, e termo final em 20/02/2021, tendo a presente ação sido autuada em 24/01/2023. Com efeito, o art. 434 do Novo Código de Processo Civil determina que os documentos destinados à prova devem ser juntados com a peça inicial ou com a resposta. Na hipótese não se trata de documento novo, de modo que não se encaixa na exceção prevista no art. 435 do mesmo diploma legal. Certo é que a juntada extemporânea de documento, quando as partes já possuíam condições de colacioná-lo anteriormente, implica preclusão, como no caso em comento. Nesse sentido: "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO ACIDENTE E DO DANO. DOCUMENTO NOVO. EXTEMPORÂNEO. DEBILIDADE EM GRAU MÍNIMO. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. (...) 2.Os art. 396 e 397 do Código de Processo Civil definem como o momento de instrução do processo a primeira ocasião em que as partes se apresentam ao Poder Judiciário. O autor, portanto, deve apresentar os documentos probantes no ajuizamento da ação, salvo quando se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, observado o contraditório. No presente caso, a apresentação dos laudos do IML pela Apelante após as contrarrazões do Recorrido não se subsume às exceções previstas no Diploma Processual Civil(...). Juntada extemporânea de documentos. Preclusão. 3.(...) 4.Negou-se provimento ao apelo, mantendo indene a r. sentença ora hostilizada. (Acórdão n.427227, 20080310048913APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 15/06/2010. Pág.: 63)" Assim, desentranhe-se o documento de ID no 167375288, deixando-o à disposição da parte Autora. Após, voltem-me conclusos para sentença na ordem cronológica. Em razões recursais (ID. 50766601), alega, em síntese, que a jurisprudência do STJ entende que a regra prevista no art. 434, do CPC, somente pode ser excepcionada na hipótese de surgimento de documentos novos, isto é, decorrentes de fatos supervenientes ou dos quais a parte somente tenha conhecido posteriormente, sob pena de preclusão. Entretanto, no presente caso, a documentação juntada - e tida por extemporânea (ID 167375288) – apenas contrapõe a impugnação dos réus das supostas conversas (ID 167722642). Trata-se de documento público atual, atestando a veracidade das conversas. Discorre sobre a necessidade de suspensão do processo principal, até o julgamento do agravo de instrumento, com base na tutela de evidência, porque o Juízo sentenciará nos autos, sem que a documentação tenha sido analisada. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que a respectiva prova seja validada. Preparo recolhido (ID. 50766602). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a pretensão liminar buscada pela recorrente atende aos aludidos pressupostos para ser concedida. Na origem, demanda ajuizada pela ora agravante, na qual se busca a condenação dos agravados ao pagamento de aluguéis vencidos, encargos contratuais referente ao imóvel situado na Rua 20 Norte, Edifício Maison Personalisée, loja 9, Águas Claras/DF, valor acrescido de honorários advocatícios, que totaliza R$ 110.755,14 (cento e dez mil setecentos e cinquenta e cinco mil reais e quatorze centavos), mais juros legais e correção monetária, contabilizados do vencimento das parcelas até a data do efetivo pagamento. Discute-se, neste momento processual, a possibilidade ou não da juntada do documento de ID. 167375288 pela autora. Trata-se de transcrição de conversas entre a autora e o fiador (3o réu), por meio de aplicativo WhatsApp, com início em 11/01/2019, e termo final em 20/02/2021, considerando que a presente ação foi autuada em 24/01/2023. Como se sabe, a produção da prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC[1]. Entretanto, é admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé. Com efeito, deve ser assegurado o direito de juntada de documento se serve para auxiliar o juízo na busca da verdade dos fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório. Presente fato excepcional justificável, na qual a agravante demonstra que o documento contrapõe a impugnação da parte agravada das supostas conversas; a princípio, é possível o deferimento do pedido de juntada de tal documento, mesmo considerando que a conversa em aplicativo de WhatsApp tenha sido anterior ao ajuizamento da ação. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX-SÓCIO QUE AGE EM NOME DA EMPRESA. FRAUDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. Contudo, tem se admitido na jurisprudência a relativização de tal norma quando os documentos sejam indispensáveis à propositura da ação e não haja prejuízo ao contraditório. 2. No caso, os documentos juntados em réplica visam contrapor a alegação trazida pelo requerido em contestação de que a mercadoria referente ao negócio jurídico narrado nos autos não havia sido entregue, deste modo, plenamente possível sua apresentação posterior. 3. Não há a necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em relação a ação de conhecimento na qual o apelado alega que o apelante, ex-sócio de empresa já extinta, aproveitando-se de possuir cártula de cheques desta, faz-se passar por representante da empresa para adquirir bens. 4. O ex-sócio que age como representante da empresa, apesar de não mais possuir poderes para tanto, uma vez que já houve a averbação de sua retirada da sociedade perante a junta comercial, possui responsabilidade solidária e ilimitada quanto aos débitos advindos do negócio jurídico por ele entabulado. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1682957, 07265923620218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5